Tribunal: TJDFT
Processo: 0718125-14.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ART. 332 DO CPC. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução, com fundamento no art. 332, II, do CPC. 1.1 O pedido inicial busca o reconhecimento de excesso de execução decorrente de juros remuneratórios supostamente abusivos em contratos de crédito pessoal, com recálculo do débito, limitação das taxas à média de mercado e afastamento da mora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é cabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e (ii) se o julgamento liminar de improcedência dos pedidos caracterizou erro de procedimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II e § 2o, do RITJDFT, o pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação. A parte embargante/apelante não observou a forma prevista na legislação, pois apresentou o pedido na própria petição de apelação, em conjunto com as razões recursais, o que impede a apreciação do pedido por inadequação da via eleita. Recurso parcialmente conhecido.
4. A improcedência liminar somente é admissível quando o pedido contrariar precedente obrigatório ou súmula, e desde que a causa prescinda de fase instrutória. A jurisprudência do STJ exige interpretação restritiva do art. 332 do CPC.
5. A revisão de juros remuneratórios, nos termos do REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ), depende de demonstração concreta de abusividade, aferida a partir da taxa média de mercado e das circunstâncias contratuais específicas, exigindo contraditório e eventual perícia contábil.
6. Se o caso em exame depende de instrução e há precedente vinculante que, a princípio, ampara a pretensão, é inviável o julgamento liminar de improcedência do pedido, nos termos do art. 332, II, do CPC e, nessa medida, a sentença deve ser cassada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença cassada.